Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-56.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003338-56.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RECH TRATORES LTDA - CNPJ: 00.436.465/0001-90 (APELADO), IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.590.018/0004-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO FERRARI - CPF: 037.720.141-35 (APELADO), LUIZ ROGERIO CALEFFI - CPF: 945.643.379-04 (APELADO), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (APELANTE), RECH TRATORES LTDA - CNPJ: 00.436.465/0001-90 (VÍTIMA), IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.590.018/0004-08 (VÍTIMA), ALEXANDRE AUGUSTO FERRARI - CPF: 037.720.141-35 (VÍTIMA), LUIZ ROGERIO CALEFFI - CPF: 945.643.379-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
PELO USO DE CHAVE FALSA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

P
LEITO DE
DECOTE DA
QUALIFICADORA D
O USO
DE CHAVE FALSA (ART. 155, §
4º, III, CP
)
- PROCEDÊNCIA –
APREENSÃO DA CHAVE FALSA
–
IMPRESCINDIBILIDADE
DO LAUDO PERICIAL
– PRECEDENTES STJ

–

READEQUADO O TIPO PENAL PARA A MODALIDADE SIMPLES
COM INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A chave falsa apreendida nos autos configura vestígio do crime, sendo necessária
a
sua submissão a exame pericial para a configuração da qualificadora no art. 155, § 4º, inc. III, do CP
” (
TJ-MT 00022538120198110011 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2022).

No caso, o
decote da qualificadora do
uso de chave falsa
enseja
a desclassificação
do
tipo penal
pelo qual foi condenado
para a modalidade simples
, com a
incidência da causa de aumento
d
o repouso noturno (art. 155, §1º, CP)
.

Recurso provido, em consonância com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
MARCOS ANTUNES FOGAÇA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2ª
Vara Criminal de Sinop/
MT
, que
o
condenou
à pena de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime semiaberto (reincidência), pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71).

Em suas razões, a Defesa
Pública
p
ostulou, exclusivamente, pelo decote da

qualificadora
de emprego de chave falsa (
artigo 155, §4°, inciso III do Código Penal
)
, em razão da ausência de prova pericial
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

210359288
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto,
para afastar a qualificadora
do emprego de chave falsa
e
aplica
r
a
causa de aumento d
o repouso noturno (
art. 155,
§1º,
do Código Penal
)
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(id. 211481675)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - FURTO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO COM A CONSEQUENTE INCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO.
(Sic)
”

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)Restou apurado que o Denunciado, durante o repouso noturno, foi até a empresa Impacto Insumos Agrícola e, utilizando-se de dois garfos modificados (chave falsa), abriu a porta do estabelecimento, entrou no local agachado, subtraiu
os bens acima descritos e evadiu-se do local com os bens furtados dentro de uma mochila.

Ato contínuo, o Denunciado deslocou-se até a Empresa Rech Tratores e, utilizando-se de dois garfos modificados (chave falsa), abriu a porta do estabelecimento, entrou no local, subtraiu os bens acima descritos, bem como evadiu-se do local com os objetos na mão
”
.
(id. 210359227 - pág.2)
.

Após regular trâmite da ação penal, o
juízo

fundamentou a incidência da qualificadora do emprego de chave falsa
nas
provas testemunhais e
n
a confissão do réu
,

afast
ando
a majorante do repouso noturno, com supedâneo no
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(
Resp
1.888.756/SP
). Vejamos excerto da sentença:

“
O
acusado ao ser interrogado confessou a prática delitiva
, afirmando que cometeu os furtos conforme narrativa da denúncia,
fazendo uso de uma chave falsa para a prática dos crime
s, dizendo ainda estar arrependido de suas condutas e atualmente está com família constituída, se encontra trabalhando licitamente e cuidando de um filho, além de ajudar os outros dois filhos.

Conforme se vê, foram judicializadas provas hábeis à condenação, nos termos da narrativa constante na denúncia, em atenção ao previsto no artigo 155, do Código de Processo Penal (judicialização da prova).
Ficou, desse modo, comprovada a materialidade dos delitos descritos na denúncia (furto qualificado com emprego de chave falsa),
bem como a autoria em relação ao acusado.

As provas encravadas aos autos comprovaram, também, como dito acima, a incidência da
qualificadora
de emprego de chave falsa, diante das declarações dos representantes das empresas vitimadas, depoimentos testemunhais e
a confissão do acusado
, nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal
.

Entretanto, d
eve ser afastada a incidência da causa de aumento de pena referente à prática do crime durante o repouso noturno
(§1º, do artigo 155, do CP)
, embora evidenciado que os furtos ocorreram à noite, pois o Superior Tribunal de
Justiça,ao julgar o REsp 1.888.756/SP sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de incompatibilidade do furto praticado em período noturno com a sua forma qualificada, como é o caso específico dos autos.

Dessa forma,
afasto
a majorante prevista no§1º, do artigo 155, do Código Penal, mormente porque no caso dos autos comprovou-se que o acusado praticou os crimes com a qualificadora de emprego de chave falsa.

Outrossim, comprovado que o acusado praticou o delito de furto qualificado (artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71)), a condenação é medida que se impõe, com a aplicação das penas seguindo o sistema trifásico e os critérios individualizadores para a sanção penal (CF, artigo 5º, inciso XLVI)
” (id. 210359276)
.

A Defesa
se
insurgiu
contra a qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, §4º, inciso III, do CP), sob o argumento de
que seria imprescindível a realização de laudo
perícia
l
para sua comprovação.

A pretensão defensiva comporta acolhimento.

Isso porque
, o
crime em comento é uma infração que deixa vestígios e,
nos termos do
art
.

158
do
CPP
,
faz-se
necessária a realização de laudo pericial
, i
n
verbis
:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

É sabido que a
legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art.
167
do
CPP
).

Contudo,
apesar
d
a testemu
nha Luiz Rogério Caleffi, representante da empresa vitimada
,
Impacto Agrícola
,
ter declarado,
em juízo
,
que
o acusado
entrou no estabelecimento
,
após quebrar a porta da frente,
verifico q
ue

a
chavefalsafoi apreendida nos autos
(
02
garfos de cozinha
adaptados
)
, conforme
se verifica do Termo de Exibição e Apreensão de Id.
210359228-pág. 28

e fotografias de id. 210359228 - pág. 85/87
.

Desta forma,
torna-se imprescindível
a realização de laudo pericial para constata
r
ousoda chave
falsa
,
bem como sua eficácia,
pois
a prova testemunhal e a confissão não suprem tal ausência.

Sobre o tema, colaciono o julgado
desta corte
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE CHAVE FALSA - MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ – 2.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL – APRENSÃO DA CHAVE FALSA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRECEDENTES STJ
– 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EFICAZ REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – 4. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DO TEMPO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO EXAGERADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). (TEMA 1.087 do STJ)
2. A chave falsa apreendida nos autos configura vestígio do crime, sendo necessária
a
sua submissão a exame pericial para a configuração da qualificadora no art. 155, § 4º, inc. III, do CP
. 3. O caráter sancionatório das penas restritivas de direito exige que elas sejam suficientes para a repressão e prevenção dos delitos, não sendo possível a substituição por outra pena restritiva, se esta não alcançar o mesmo objetivo. 4. A falta de fundamentação para o estabelecimento do valor da pena de prestação pecuniária e o tempo de duração da pena de prestação de serviço à comunidade, constatada a desnecessidade de tanto rigor,
reclamam as respectivas reduções, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MT 00022538120198110011 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2022)

Registre-
se, por ser importante, que
não há informações nos autos acerca de eventual impossibilidade de realização da perícia nos locais onde os fatos ocorreram.

Portanto,
evidenciado que
era possível a realização da perícia e
que ela
não foi
elaborada por manifesta desídia, a prova oral
e a confissão do réu são in
suficiente
s
para suprir a ausência do laudo técnico,

inviabilizando
, assim,
o reconhecimento da qualificad
a
d
e emprego
de chave falsa,
prevista no art.
155
,
§4º

III
, do
Código Penal
,
motivo pelo qual
realizo o decote
.

De outro
norte
,
como bem salientou o juízo singular,
após a instrução criminal ficou evidenciado que
a ação criminosa foi
praticada
no período noturno
, porém a
causa de aumento (art. 155, §1º, do CP)
foi afastada
devido
, tão-somente, a
o impedimento firmado no
recurso repetitivo
do STJ
(Tema 1.087) que veda
a sua incidência
, em caso de
crime de furto
,
na forma qualificada.

Destarte, decotada
a circunstância
qualifica
dora e
inexistindo outra
,
impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena
, prevista no
art. 155, §1º, do CP
, porquanto a prática do
crime de
furto se deu

durante o repouso noturno
.

Neste sentido, colaciono
o
arresto
abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL E JUSTIFICAÇÃO PARA SUA NÃO REALIZAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM FACE DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO FURTO NOTURNO – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a materialidade e autoria do crime de furto, inviável se torna a absolvição por insuficiência de provas. Condenação mantida.
Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, é imprescindível a realização de perícia técnica que comprove efetivamente o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto ou, ainda, que reste demonstrada a impossibilidade de elaboração do referido laudo pericial ou o desaparecimento dos vestígios. Qualificadora afastada
. Não há falar em inconstitucionalidade ou não recepção da agravante da reincidência, visto que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade e harmonia com a Constituição Federal.
Sendo desclassificado crime de furto qualificado para a modalidade simples e que ele foi cometido no período de noturno (2h da madrugada), não há falar em afastamento da majorante descrita no § 1º do art. 155 do CP, independentemente se o local se tratava de estabelecimento comercial e se estava habitado ou não, consoante precedentes do ST
J. É possível a fixação de indenização em favor da vítima se tal requerimento foi descrito na denúncia, consoante precedentes desta Corte.

(TJ-MS - APR: 00018082720198120014 Maracaju, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Com essas considerações,
o
decot
e

d
a qualificadora de emprego de chave falsa (art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal)
enseja o reenquadramento
do tipo penal para a
modalidade
simples
, com
a
incidência da
causa de
aumento do repouso noturno
(art. 155, §1º, CP)
, razão pela qual,
pass
o
à nova dosimetria
.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
.

Delito de Furto:

Pena de reclusão, de 01 (
um
) a
04
(
quatro
) anos
, e multa
.

1
–
Primeira Fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

N
esta fase
,
mantenho a
valoração negativa do
antecedente
criminal
, tal como promovido pelo juízo sentenciante, porquanto se trata de réu
multireincidente
, conforme se observa da
certidão de id.
210359264 - Pág. 1
.

Assim,
considerando que o juízo não especificou o parâmetro utilizado,
adoto a fração1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo da pena máxima e mínimapara cada vetor judicial negativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(
AgRg
no HC n. 888675/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 26/04/2024)
, motivo pelo qual
agravo a pena
-base
,
em
04
(
quatro
) meses e 15(quinze) dias
,
resultando a pena-base em
01
(
um
) ano
, 04
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
e 1
1

(
onze
)
dias-multa
.

2 – Segunda fase
: Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP):
Existe a
agravante da reincidência e
observo
que o apelante apresenta quadro de
multirreincidência
e
reincidência específica
em crimes patrimoniais, sendo possível, assim, a exasperação da pena em 1/3 (STJ,
AgRg
no HC n. 835.360/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
[Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024)
. Contudo
,

por se tratar de recurso exclusivo da defesa,

agravo
a pena até aqui apurada em
1/6
(um sexto)
, isto é
0
2
(
dois
)
meses e 22
(
vinte e dois
) dias de reclusão
e
3
(
três
)
dias-multa
,
resultando a pena em formação
,
em
01
(
um
) ano,
07
(
sete
) meses e
07
(
sete
) dias de reclusão
e
1
4
(
quatorze
) dias-multa
.

Existe
,
ainda
,
a
atenuante da confissão espontânea
, por conta do que,
comungo do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, compens
ando-a
parcialmente, devid
o
“
à

multirreincidência
do réu
”
,
razão pela qual, atenuo
a pena em
formação em

0
1
(
um) mês e 11(onze)

dias de reclusão
,
resultando em
01(um) ano
e
06(seis) meses
de reclusão
,
e
1
5
(
quinze
) dias-multa
.

3 –

Terceira fase
: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):
Existe a causa de aumento prevista no art.
155, §1º, do Código Penal (repouso noturno),
com base na qual
aumento
a pena até aqui apurada em
1/3 (um terço)
, ou seja, em
06
(se
is
) meses de reclusão
, resultando a pena em
02 (dois
) anos de reclusão
e
2
0
(vinte
)
dias-multa
.

Existe ainda a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, reconhecida pelo juízo de primeiro grau e
sem
irresignação
defensiva
,
motivo pelo qual
,
reconheço a continuidade delitiva
e
exaspero a pena, neste ponto, na fração de 1/6, em razão do número de infrações (02 vezes),
isto é, em
04(quatro) meses
de reclusão,
resultando em
02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e
2
3
(vinte e
três
) dias-multa
.

4 –
Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, em
02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 2
3
(vinte e
três
) dias-multa
, pena esta, que imponho ao apelante
MARCOS
ANTUNES FOGAÇA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 –
Mantenho o regime
SEMIABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixado na sentença condenatória.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito, provejo o recurso interposto pela Defe
nsoria Pública
em favor de
MARCOS ANTUNES FOGAÇA
,
para decotar a qualificadora de emprego de chave falsa (art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal),
desclassificando
o tipo penal
pelo qual foi condenado
para modalidade simples, com a
incidência da causa de aumento do repouso noturno
(art. 155, §1º, CP)
,
conforme parecer do
Ministério Público
.

Em consequência,
imponho ao apelante

MARCOS ANTUNES FOGAÇA
,
como medida de justa e suficiente retribuição,
a pena de
02 (dois) anos e 04(quatro) meses
de reclusão e
23(vinte e três) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 155, §1º
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024